Tribunal: TJSP
Processo: 1051730-03.2018.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e dilatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados – Maioria de votos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000498210
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1051730-03.2018.8.26.0002/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
GOOGLE BRASIL INTERNET LTDA, é embargada KAREN CRISTINA FERREIRA
DA SILVA.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, rejeitaram os embargos
declaratórios, vencido o segundo julgador que acolhia em carater infringentes nos
termos da sua declaração de voto anterior.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROBERTO
MAIA (Presidente), LUIS CARLOS DE BARROS, REBELLO PINHO E ÁLVARO
TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 29 de junho de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051730-03.2018.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 41317
2
VOTO No: 41317
EDEC. No: 1051730-03.2018.8.26.0002/50000
COMARCA: São Paulo (4a V. Cível do Foro Reg. de Santo Amaro)
EMBGTE.: Google Brasil Internet Ltda. (R-Apte.)
EMBGDA.: Karen Cristina Ferreira da Silva (A-Apda.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e dilatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados – Maioria de votos.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Google Brasil Internet Ltda. ao v. acórdão de fls. 362/367 dos autos
digitais em apenso, que negou provimento, por maioria de votos, ao
apelo por ela manejado contra a r. sentença de fls. 295/297, declarada a
fls. 311 daqueles autos, que julgou procedente a tutela cautelar
antecedente (fornecimento de dados cadastrais do usuário do e-mail
ryanwilsonjrr@gmail.com, além dos dados de conexão, como data, hora
e número de IP de acesso à conta do referido e-mail, fls. 1/7 dos autos)
intentada por Karen Cristina Ferreira da Silva, aqui embargada.
Alega o embargante, em resumo, que (1) não há
razão para imposição das astreintes, já que a obrigação foi
integralmente cumprida e (2) faz-se necessário o prequestionamento
explícito dos artigos 5o, II e 93, XI, da CF/88, 489, § 1o, II e IV, do CPC e
5o, VIII e 15, caput, da Lei no 12.965/14.
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que sejam
esclarecidos os pontos mencionados.
É o relatório.
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051730-03.2018.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 41317
3
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 3 do v. acórdão
hostilizado (fls. 362/367 dos autos apensados), as quais bem arrimaram
o resultado pronunciado.
Efetivamente,
o
veredicto
colegiado
foi
suficientemente claro acerca de todos os pontos questionados nos
presentes aclaratórios, conforme se observa dos trechos abaixo
transcritos.
“Ao que se extrai dos autos, deferida a liminar para
que a apelante fornecesse os dados cadastrais sobre o endereço de email
ryanwilsonjrr@gmail.com (fls. 53/54), o insurgente interpôs agravo de
instrumento no 2237773-37.2018.8.26.0000, o qual foi improvido por
esta C. Câmara (fls. 262/292), sobrevindo a r. decisão de fls. 211 que
concedeu prazo de 10 dias para que a ré cumprisse a ordem exarada a
fls. 53/54, sob pena de multa diária de R$5.000,00, limitada a 10 dias.
A apelante manifestou-se a fls. 213/226, todavia, a
apelada informou não ter ocorrido o cumprimento da obrigação (fls.
230/231.
Novamente,
o
MM.
Juízo
a
quo, ordenou o
cumprimento integral da ordem (fls. 232), a apelante se manifestou
insistindo que já cumprira sua obrigação (fls. 234/239).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051730-03.2018.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 41317
4
De seu turno, peticionou a apelada pugnando pela
fixação da multa em R$20.000,00, já que a ordem foi cumprida apenas
parcialmente e com atraso (fls. 242/245).
O MM. Juízo singular, considerando que a ré teve
acesso aos endereços de IPs na Nigéria e nos EUA, pela derradeira vez,
determinou que a acionada apresentasse os dados obtidos nos EUA (fls.
246).
A apelante, mais uma vez, não cumpriu com a ordem
exarada, ao argumento de que eventual fornecimento de dados
provenientes de um terminal estrangeiro violaria (a) a territorialidade e
os limites da jurisdição nacional (arts. 1o, I e 5o, XXXV da CF e arts. 21
e 23 do CPC e art. 13 do Decreto Lei no 4.567/1942, (b) a questão das
provas estrangeiras em território nacional (arts. 4o, IV e V da CF e arts.
16 e 40 do CPC), (c) a previsão legal contida no artigo 11, caput e § 1o da
Lei 12.965/2014, (d) interpretação legal conferida pelo E. TJSP em
situações análogas. Somado a isso, merece destaque (e) a ausência de
resultado prático, pois os provedores de conexão brasileiros não
conseguiriam identificar o responsável a partir de dados de IP
estrangeiros e (f) a boa-fé e à possibilidade da utilização do
comportamento processual da Google como meio de prova ou de indício,
nos termos dos artigos 5o e 369 do CPC (fls. 248/255).
A apelada peticionou a fls. 294 pugnando pela
fixação da multa em R$20.000,00, haja vista o descumprimento da
ordem (fls. 294).
Por todo o exposto, resta clara a mora sistemática da
apelante em cumprir com sua obrigação, ocasionando a protelação da
solução do litígio, fruto de sua injustificável recalcitrância, sendo era
mesmo de rigor, a imposição da multa no patamar de R$10.000,00,
considerado o atendimento parcial da ordem judicial exarada.” (fls.
366/367)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051730-03.2018.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 41317
5
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo e
não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém pronunciamento
sobre argumentos deduzidos pela parte embargante incapazes de
infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que
não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do
CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar
as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051730-03.2018.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 41317
6
recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos
vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal
decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ-Primeira
Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA MALERBI,
Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe 15.06.2016).
4. De outro lado, releva notar a inocuidade ou
inconsistência de alvitrados comentários ou prequestionamento de
artigos de leis (artigos 5o, II e 93, XI, da CF/88, 489, § 1o, II e IV, do CPC
e 5o, VIII e 15, caput, da Lei no 12.965/14), pois se devem prequestionar
temas fáticos ou teses de direito com a especificação ou
minudenciamento do seu conteúdo ou alcance e não os preceitos legais
ou teóricos, em si mesmos, como aspira o embargante supondo a
absorção, não ocorrida, de proposições incompatíveis pelo julgamento
hostilizado.
Em discussão análoga o E. Superior Tribunal de
Justiça já teve oportunidade de enfatizar que:
“O
requisito
de
admissibilidade
do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1051730-03.2018.8.26.0002/50000 - São Paulo - Voto no 41317
7
prequestionamento consiste na exigência de que o tribunal a quo tenha
apreciado e solucionado a questão federal suscitada no recurso
endereçado aos tribunais superiores. É prescindível, para que esteja
satisfeito esse requisito de admissibilidade, que o tribunal inferior faça
menção aos dispositivos legais apontados como violados, bastando que
decida sobre as matérias jurídicas neles insertas.” (RSTJ 108/370, Rel.
Min. ADHEMAR MACIEL).
5. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e dilatória, na busca insustentável da revisão do julgamento
embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido em instância
de apelação.
6. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
7. Isto posto, por maioria de votos, rejeitam-se os
presentes embargos de declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica